Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR POR AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INGRESSO DO DISTRITO FEDERAL NA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por paciente contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de despesas hospitalares, e extinguiu pedido reconvencional contra o Distrito Federal.
2. Alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a internação no hospital particular decorreu exclusivamente da inexistência de vagas na rede pública.
3. Pretensão de reconhecimento do estado de perigo e nulidade do contrato, afastando a obrigação de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se (i) o paciente possui responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares, considerando a inexistência de vagas na rede pública, (ii) se o Distrito Federal possui legitimidade para integrar a lide; (iii) se o contrato se encontra eivado de nulidade diante do estado de perigo; e (iv) se há abusividade na cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da teoria da asserção, há pertinência subjetiva do Distrito Federal na presente demanda, pois a internação do paciente no hospital particular decorreu de ausência de vagas na rede pública.
6. A decisão que deferiu a tutela de urgência determinou a transferência do paciente para leito na rede pública ou, na sua falta, em hospital credenciado, evidenciando a responsabilidade do ente federativo pelo custeio da internação.
7. Diante da necessidade de ingresso do ente federativo no feito, impõe-se a cassação da sentença para permitir a formação do litisconsórcio e o regular processamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo.
Tese de julgamento: "O Distrito Federal deve integrar a lide como litisconsorte passivo em ações de cobrança envolvendo internação hospitalar decorrente da ausência de vagas na rede pública, especialmente quando há decisão judicial determinando sua responsabilidade pelo custeio."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 113 e 114.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.